Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME HEDIONDO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 2o DA LEI No 8.072/1990. REPRIMENDA DEFINITIVAMENTE IMPOSTA EM 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS IMPOSTAS DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SEMIABERTO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.

2. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas.

3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.o 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n.o 8.072 /90, com a nova redação dada pela Lei n.o 11.464 /2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena, ficando, pois, afastada a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os crimes hediondos,

5. Imposta uma pena de oito anos ao réu primário e que não possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação do regime semiaberto é medida impositiva, conforme artigo 33, §2o, alínea “b” e § 3o do Código Penal.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.